Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Falha no sistema de segurança oferecido pelo réu. Conforme art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar. Houve omissão em relação à alegação de vício no sistema de segurança fornecido pelo banco réu para evitar fraudes.
3 – Fraude bancária. Vício de segurança. O autor afirma que sua conta junto ao Banco réu era dotada de uma limitação, que não permitia transferências de valores superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem que tivesse cadastramento da conta de destino e autorização de representantes da autora, procedimento que não funcionou quando da fraude verificada. A ré, na contestação, não impugnou tal afirmação, fazendo incidir a presunção de veracidade dos fatos. Assim, conclui-se que a fraude decorreu de defeito na prestação do serviço ofertado pela ré, conforme concluiu o juízo de origem. Dá-se, pois, provimento aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, confirmar a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
3 – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W